Tribunal: CARF
Processo: 10980.928744/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.928744/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.687 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
GEICO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA.
DCOMP E DIPJ. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. VÍCIO NA
MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
O não reconhecimento do direito creditório com fundamento apenas na
constatação de divergência entre os valores declarados na DCOMP e na DIPJ,
caracteriza vício na motivação do Despacho Decisório, além de cercear o
direito de defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a nulidade
do Despacho Decisório, suscitada de ofício pela relatora e, por consequência, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de jurisdição para que seja proferida nova decisão, nos termos do relatório e voto da
relatora. Vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, que não acolhia a referida
nulidade, e Marcelo Cuba Netto, que a acolhia apenas parcialmente.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.928744/2009-02
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.687 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.928744/2009-02

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 06-54.701 - 1a
Turma da DRJ/CTA, de 16 de maio de 2016.
A contribuinte transmitiu diversos PER/DCOMP com base em crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003).
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas em razão da
divergência entre os valores do saldo negativo informados na DIPJ (R$ 306.637,88) e declarados
no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (R$ 73.840,87).
Na Manifestação de Inconformidade, conforme relatado no Acórdão da DRJ, a
contribuinte requer que o Despacho Decisório seja anulado, com base nos seguintes argumentos:
• “A impugnante foi surpreendida com tal decisão visto que se divergência houve,
jamais foi intimada pela Receita Federal para regularizar a situação”.
• “Em casos como esse, a Receita Federal, antes de não homologar as compensações
declaradas, regularmente intima o contribuinte para retificar a declaração pertinente”.
• “Atende em grande proporção, nesse sentido, as disposições do art. 2o da Lei n.o
9.784/99, especialmente os princípios da finalidade e da razoabilidade”.
• “Portanto, dado que a intimação para que a Impugnante regularizasse a situação não
foi expedida, o despacho decisório deve ser anulado (art. 53 da Lei n.o 9.784/99) a fim
de que lhe seja validamente aberta a possibilidade de retificar a PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito”.
O Acórdão da DRJ rejeitou a preliminar de nulidade e, consequentemente,
manteve a decisão do Despacho Decisório. Transcrevo ementa do Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Consolida-se administrativamente a decisão relativa à matéria não recorrida.
DESPACHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
A ausência ou não de intimação prévia não é causa de nulidade do Despacho Decisório,
sobretudo quando este, emitido por autoridade competente, foi regularmente
cientificado ao interessado com concessão do prazo legal para apresentação de
manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão em 05/09/2017, o sujeito passivo, em 02/10/2017,
apresentou Recurso Voluntário, com suas razões de defesa.
Em sua defesa, a contribuinte insiste que deveria ter sido intimada a apresentar
documentos antes da decisão ser proferida; menciona que a intimação mencionada pela DRJ teria
sido recebida por pessoa “estranha” ao quadro da empresa e defende a nulidade do Despacho
Decisório. Cito trechos do recurso:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.687 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.928744/2009-02

De todo o modo, observada a mencionada divergência entre os valores da DIPJ e das
PER/DCOMPS, é possível exigir da Autoridade Fiscal o envio da intimação a empresa
Recorrente, possibilitando a retificação dos documentos transmitidos, se necessário, ou
ao menos, o esclarecimento das informações consolidadas.
(...)
Portanto, considerando que a intimação para que a ora Recorrente regularizasse a
situação não foi expedida, sendo recebida por uma estranha a empresa, pede-se a
anulação do despacho decisório com n° de rastreamento 844654051, nos termos do art.
53 da Lei n.° 9.784/99, a fim de que lhe seja validamente aberta a possibilidade de
retificar as PER/DCOMPs com demonstrativo de crédito.
Ao final, requer:
Por fim, diante do exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em conhecer o presente
Recurso Voluntário, visto que preenche os requisitos legais para tanto, para, no mérito,
dar-lhe provimento, anulando o despacho decisório mencionado, de forma a conceder a
oportunidade para que a Recorrente regularize as declarações enviadas, pontuando
desde já crédito reconhecido na DIPJ no valor de R$306.637,88.
Destaco que foi proferida sentença em Mandado de Segurança nos autos do
MS 5058149-03.2020.4.04.7000/PR, tendo por objeto o presente processo, nos seguintes termos:
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, ACOLHER a
pretensão deduzida pela embargante para determinar que a autoridade impetrada
promova a conclusão e apreciação do PAF 10980-928.744/2009-02, no prazo de 90
(noventa) dias, aplicando a Taxa Selic desde o primeiro dia que excedeu os 360 dias
para apresentação, como reconhecido no REP1.767.945/PR, nos termos da
fundamentação.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF, incluídos em lotes de sorteios
extraordinários e distribuídos a esta relatora para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso por ser tempestivo e por preencher os requisitos de
admissibilidade.
Preliminar. Nulidade do Despacho Decisório. Vício de Motivação.
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003).
A compensação foi não homologada em razão da divergência entre os valores do
saldo negativo declarados na DIPJ e na DCOMP.
Esta matéria foi objeto de Acórdãos recentes desta turma de julgamento, cujas
decisões concluíram que as divergências entre os valores declarados em DIPJ e DCOMP não
impediriam a análise do crédito, nem poderiam motivar a não homologação das compensações
declaradas, incluindo os Acórdãos nos 1302-005.422, 1302-005.515 e 1302-005.516.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.687 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.928744/2009-02

No caso dos autos, o confronto entre os valores do saldo negativo declarados na
DIPJ (R$ 306.637,88) e na DCOMP (R$ 73.840,87) dão indícios de erro cometido pela
contribuinte ao apontar o crédito que pretendia compensar.
Importante destacar que o direito creditório declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, saldo negativo de IRPJ, foi analisado via processamento eletrônico de
informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada do crédito em discussão. Assim, o procedimento foi interrompido no
primeiro obstáculo, ou seja, a divergência identificada motivou a negativa total do pleito da
contribuinte, apesar de o crédito reivindicado na DCOMP ser menor do que o valor apurado na
DIPJ.
Neste tipo de situação, constatada a possibilidade de erro cometido pelo sujeito
passivo na indicação do direito creditório a ser utilizado na compensação, deveriam ter sido
feitas outras verificações nos sistemas da RFB, em especial em relação às parcelas de
composição de crédito declaradas na DIPJ.
Dessa forma, como houve a interrupção da análise do direito creditório, antes
mesmo de terem sido verificadas as parcelas de composição do crédito, não foi aferida a própria
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal fato leva ao reconhecimento de vício na motivação da
decisão proferida no Despacho Decisório e, consequentemente, à configuração do cerceamento
do direito de defesa da contribuinte.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal deve ser declarada a nulidade de
atos ou decisões quando tiver sido constatada preterição do direito de defesa, nos termos do
art. 59, inciso II, do PAF (Decreto 70.235, de 1972).
Portanto, no caso dos autos, deve ser declarada de ofício a nulidade do
Despacho Decisório, por preterição do direito de defesa, em decorrência de vício na
motivação da decisão.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO em declarar a nulidade do Despacho Decisório,
determinando o retorno dos autos à DRF de jurisdição para que seja proferida nova decisão.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital